Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-47.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002659-47.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DELANO RENATO STREY - CPF: 282.521.019-68 (APELADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO FEITO A GERENTE DA EMPRESA COM ENTREGA DE PRODUTOS – RECIBO FORMALMENTE CORRETO – RECONHECIMENTO DE FIRMA – DESISTÊNCIA DO EXAME GRAFOTÉCNICO – TEORIA DA APARÊNCIA CONSOLIDADA – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85 DO CPC.
Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A presença de boa fé é requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos. A teoria da aparência, no caso concreto, mostra-se aplicável visto que os produtos foram entregues na unidade gerenciada pelo subscritor da declaração, pessoa que é equiparada tacitamente por permissão da empresa que recebeu as mercadorias, não sendo comprovado erro inescusável ou má fé do devedor.

(2) – Se idêntica questão, baseando na mesma prova, em relação a outro título, já foi apreciado pelo tribunal, conquanto que não resida efeito vinculativo e sim persuasivo reforça ainda mais, o posicionamento adotado que está em perfeita consonância com a decisão anterior.

(3) – Correta a decisão de piso que, acolhendo os embargos, reconheceu a ausência de exigibilidade do título, extingue o processo de execução pelo pagamento e condena a embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes majorados por força do § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Embargos à Execução proposta por DELANO RENATO STREY em face da MASSA FALIDA DA OLVEPAR S/A, todos identificados nos autos. Em primeiro aspecto, albergou pedido de nulidade de citação por edital em face de não esgotamento dos meios para a citação pessoal No mérito, alegou pagamento, este feito em face de preposto da embargada LUIZ EDMAR ZIMMER, então gerente da unidade de PACOVAL, pertencente à empresa embargada. Almejou, ainda, nulidade de penhora em face de o bem estar com gravame de cédula de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei 167. Matrícula 2.780 do CRI de Nova Mutum.

Feito regularmente instruído e chegando à fase sentencial, o magistrado de piso, acatando o pedido inicial, reconheceu o pagamento e, de conseqüência, extinguiu o processo de execução. Condenou a embargada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado aos embargos.

Sustenta a embargante que, ao contrario do posicionamento do magistrado, o débito ainda está em aberto. Registra, no caso, que para quitação, entrega de 18.250 sacas de soja, seria necessário nada menos do que 37 carretas carregadas, com 30 toneladas cada. Que não há como registrar a validade da quitação feita pelo que subscreveu a procuração, por ausência de procuração que lhe outorgava este direito. Almejou, em conseqüência, conhecimento e provimento deste recurso, rejeitando os embargos, determinando o regular processamento do processo de execução em apenso e as cominações legais decorrentes desta reforma.

Contrarrazões foram apresentadas, anotando, principalmente, precedentes desta Câmara em situação semelhante.

Quando o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O relatório apresentado norteia os limites do recurso em todos os seus aspectos.

Em que pesem os argumentos trazidos pela apelante no caso em comento, a sentença proferida pelo magistrado que a subscreveu deve ser mantida.

Isto porque, em nenhum momento, a rigor da impugnação feita, não negou que o Senhor LUIZ EDMAR ZIMMER era o seu gerente da unidade de PACOVAL, portanto fato incontroverso. Outras alegações trazidas em grau recursal, não devem ser analisadas, visto que, trata-se de inovação der argumentos e que, se vista neste sodalício, existiria nítida supressão de instância e violação do juiz natural.

Com relação ao pagamento feito pela entrega da soja, quando o bastante a quitação feita pelo gerente, anotando aqui a consolidada teoria da aparência. Por certo, sendo empresa de grande porte quando desempenhava suas atividades antes da quebra, tratando-se de uma sociedade anônima, o representante de fato na unidade de PACOVAL, indiscutivelmente, deve ser atribuída ao seu gerente que subscreveu a declaração de quitação.

Sobre a teoria da aparência, a evolução do direito privado vem cada vez firmando uma posição mais sólida no sentido de reconhecer a eficácia de determinados atos fundados nesta situação, tendo como pedra filosofal a boa fé, que cada vez vem firmando como sustentáculo deste princípio.

Sobre esta questão, oportuno trazer parecer do jurista gaúcho
ARNALDO RIZZARDO
:

‘As relações sociais se baseiam na confiança legítima das pessoas e na regularidade do direito de cada um. A todos incumbe a obrigação de não iludir os outros, de sorte que, se por sua atividade ou inatividade violarem esta obrigação, deverão suportar as conseqüências de sua atitude. A presença de boa fé é requisito indispensável nas relações estabelecidas pelas pessoas para revestir de segurança os compromissos assumidos’
. (fonte Google).

Orlando Gomes
aponta três razões principais, que servem, igualmente, de fundamento:
1 – para não criar surpresas à boa-fé nas transações do comércio jurídico; 2 – para não obrigar os terceiros a uma verificação preventiva da realidade do que evidencia a aparência; 3 – para não tornar mais lenta, fatigante e custosa a atividade jurídica. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais, à confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos exigem a proteção dos interesses jurisformizados em razão da crença em uma situação aparente, que tomam todos como verdadeira (Transformações Gerais do Direito das Obrigações, Ver. Dos Tribs. São Paulo, 1967, p.96)’.

Assim, a evolução do direito privado vem afirmando cada vez mais, no sentido de aceitar a eficácia de atos fundados em aparência. No caso em apreço, o embargante não poderia nem teria condições de supor que, entregando os produtos junto a unidade de PACOVAL, administrada pelo gerente que firmou a declaração, que este era inapto a receber as mercadorias. E, ante a teoria da aparência, mais fugaz se apresenta, no caso, a aplicação da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal.

De há muito tempo está consolidada em firme jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
na preservação da teoria da aparência.

Registro, entre outros, o seguinte julgado que bem se amolda no caso em apreço:

‘A teoria da aparência mostra-se aplicável nos casos em que o vendedor, gerente ou pessoa equiparada, por expressa ou tácita permissão do comerciante, vende mercadorias, salvo se comprovado erro inescusável ou má fé do adquirente. (Recurso Especial n. 12811, 4ª. Turma, tendo como relator o Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO, julgamento por unanimidade daquela turma’.

De igual forma o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘
TEORIA DA APARENCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇAO NO CASO CONCRETO. Circunstâncias do caso concreto aliado ao conjunto probatório que levam a possibilidade de aplicação da teoria da aparência para fins de responsabilizar a apelada pelo pagamento da franquia do seguro, ainda que este esteja em nome de um dos sócios ou ex-sócio, ressalvado o exercício de direito de regresso em face do segurado. (Apelação Cível n. 70081389470, 12ª Câmara Cível, julgado em 29/08/2019, relator Desembargador PEDRO LUIZ POZZA)’.

No caso em apreço, reside cópia de declaração firmada pelo gerente, datado de 16 de maio de 2000, onde este informa a entrega de 18.250 sacas de soja comercial de 60kgs. Cada referente a quitação total dos contratos de números 10009 e 10085 e das respectivas notas promissórias de números 10009 e 10085, onde foi dado quitação total (de fls. 92).

Deve ser frisado, ainda, que com relação a autenticidade do documento, embora exista reconhecimento de firma, a empresa embargada, mais tarde, desistiu da realização de exame grafotécnico e, desta forma, incontroverso a sua materialização formal no autos.

Encara-se, ainda, que está sendo executada no processo em apenso a nota promissória, no valor de R$ 120.586,62 (cento e vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais, sessenta e dois centavos), de número 10085.

Entretanto, a quitação, abrangendo também a nota promissória de número 10009, esta mesma situação já foi apreciada em primeiro grau de jurisdição e perante esta Câmara. E, quando da apreciação do recurso de apelação, julgamento ocorrido em data de 06/06/2018, sob número 32064/2018, o entendimento unânime foi no sentido de manter o julgamento antecipado dos embargos e a declaração de quitação.

E, embora não tenha caráter vinculante aquele precedente desta colenda Câmara, sendo meramente persuasivo, mantenho o mesmo entendimento anteriormente esposado de que, efetivamente, com a entrega dos produtos ao gerente da unidade de PACOVAL, recibo firmado por este incontroverso, pela teoria da aparência e consagrado, ainda, na Súmula 341 do STJ, assim reconhecido no acórdão n. 32064/2018, a quitação da NP 10009, outro entendimento não pode ser dado, pelo mesmo documento, em relação a nota promissória de número 10085 que embasa o processo de execução em apenso.

Por tais aspectos, a pretensão recursal naufraga.

Em face do exposto e na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado adverso depois da prolação da sentença, os alcunhados ‘honorários recursais’, majoro esta verba para 12% (doze por cento) sobre o valor econômico da demanda, ou seja, o valor atualizado dado no processo de execução.

Posta esta situação, conheço do recurso e lhe nego provimento, majorando os honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020